Tribunal: TJDFT
Processo: 0729991-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0729991-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROBERTO SANTANA DOS REIS DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que, em 16.12.2021, foi prolatada sentença de parcial procedência nos autos originários (0721555-22). Julgo prejudicado o agravo interno contra a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito